Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) No do Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO PIRES DE SABOIA EXECUTADO: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de cumprimento provisório de sentença movido por Juliana Zappalá Porcaro Pires de Saboia em desfavor de Diego Alberto Brasil Fraga, relativo aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na Ação Rescisória ajuizada em desfavor do Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa 3. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 58614461), a Exequente apresentou planilha atualizada do débito com os acréscimos da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Assim, intime-se os Executado, por meio do Diário de Justiça eletrônico, na pessoa do seu advogado (art. 513, § 2°, I, do CPC), para que se manifeste sobre a planilha do débito e efetue o pagamento, conforme requerido pela Exequente. Caso ocorra o pagamento, intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação, presumido o silêncio a satisfação integral do débito. Não havendo pagamento, serão bloqueados ativos financeiros por meio do Sisbajud, por meio da ferramenta denominada teimosinha, pelo período de 30 dias, assim como a pesquisa de bens pelos sistemas Renajud e Infojud. Por fim, delego ao Juízo da 2a Vara Cível de Brasília a pesquisa de bens do Executado. Realizadas as pesquisas, retornem os autos eletrônicos para posteriores providências. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora